Tribunal: TJMT
Processo: 1020425-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020425-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (INTERESSADO), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SILVA SABINO - CPF: 031.849.802-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 031.778.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIRA DA SILVA - CPF: 709.788.052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITOS DO ART. 157, §2o, INC. II E §2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE

06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 42 DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL FECHADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR SUBMISSÃO A REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO FECHADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PRETEXTADO – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO A TEOR DO ART.593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES STF, [RHC 121399] E STJ [HC 345.021 E HC 602.425] – EXCEPCIONAL PLASTICIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2.
PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102]–
3.
FILHOS MENORES – ÚNICO RESPONSÁVEL E IMPRESCINDIBILIDADE –

CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DEMONSTRADAS –
4.
RECURSO EM LIBERDADE – ANALISE EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES No.1006410-40.2024.8.11.000 E No.1009749-07.2024.8.11.0000 – MERA REITERAÇÃO – CONCESSÃO QUE SE MOSTRA PARADOXAL – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES STF [HC 89.824] E STJ [HC 603.774] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Muito embora o tema acerca dos fundamentos motivadores da alteração do regime inicial da pena imposta seja matéria típica de apelação criminal, a teor do art.593 do Código de Processo Penal, este Relator, excepcionalmente, quanto evidenciada a plasticidade admite o seu exame em sede de remédio constitucional em observância a plenitude de sua eficácia. Contudo, ausente

teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Não há prova da imprescindibilidade do beneficiário, assim como, ausente a prova cabal de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, razão pela qual, o pedido não comporta acolhimento.

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

"À orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5o, LXVIII e art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, c/c. com o art. 648, inc. I, do Código de Processo Penal e art. 1o, da Lei 7.960/89, em benefício de WELLINGTON SILVA ASSUNÇÃO, qualificado, que nos autos no. 1000568-19.2023.8.11.0096, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

O Paciente foi preso, junto a outros corréus, no dia 18.09.2023, sendo realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva das vítimas e das testemunhas de acusação e defesa, bem como, o interrogatório dos acusados em 04.03.2023.

Consigna, que
requereu a revogação da prisão preventiva
sendo o pedido indeferido, oportunidade, em que outros dois corréus tiveram as suas prisões preventivas revogadas.

Aduz, que em 26.07.2024, sobreveio a sentença que condenou o paciente a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 42 dias multa, no regime inicial fechado por incursão nos delitos do art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, do Código Penal.

Sustenta, que se encontram ausentes os fundamentos da decisão
para a fixação do regime inicial fechado ao paciente
, pois, foi baseada tão somente na gravidade abstrata do delito sem que fosse demonstrada a relação com o caso dos autos.

Nesse sentido, argumenta que: “...
foi utilizada uma única circunstância judicial desfavorável contra o Paciente, ou seja, as circunstâncias do crime, o réu é primário, de boa conduta social, possui endereço fixo e duas filhas menores que dependem do seu cuidado e sustento, a determinação do cumprimento de pena no regime fechado é desproporcional ao caso dos autos, avaliando a quantidade de pena aplicada e todos os vetores da sentença
.”(Sic.)

Explicita também, que: “...
a defesa reputa que todas as demais teses de mérito serão discutidas no Recurso de Apelação, porém, devido à demora da marcha processual, (se quer ainda os réus foram intimados da sentença) e, a pluralidade de réus, este pedido é feito via Habeas Corpus, com pedido liminar, diante da flagrante ilegalidade apontada, ou seja, a determinação do regime prisional fechado, quando o Paciente atende a todos os requisitos do art. 33, §2o, do Código Penal, deste modo, a manutenção em regime prisional mais gravoso, impossibilitado o Paciente de trabalhar, é a prova de que a máquina judiciaria trabalha a favor da escola do crime.”
(Sic.)

Pede a concessão da ordem para recorrer da sentença no regime semiaberto, ou seja, diferente do que lhe foi imposto e revogada a prisão preventiva por ser incompatível com o regime semiaberto a ser fixado com a imediata expedição da guia de execução provisória, para ser instaurado o executivo de pena. Juntou documentos (Id.228940179 a Id.228940185)

A liminar foi indeferida (Id.230610667) com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.232141668).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
,

devendo a matéria ser apreciada em sede de recurso próprio, com a ementa assim sintetizada: (Id. 235420657)

“HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO COMETIMENTO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2o, INCISO II, §2o-A INCISO I E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DE IMPETRAÇÃO. 1. SUSTENTA A IMPETRANTE QUE O PACIENTE VEM SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS FOI SUBMETIDO A REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO, MESMO A REPRIMENDA IMPOSTA SENDO INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO O QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ARTIGO 33, §2o, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA, OBJETO DESTE HABEAS CORPUS, COMPORTA RECURSO PRÓPRIO DE APELAÇÃO CRIMINAL, NÃO PODENDO ESTE WRIT SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADEMAIS NÃO HÁ INDÍCIOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, RAZÕES PARA SE CONHECER O PRESENTE WRIT. PARECER PELA NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
, qualificado, que nos autos no. 1000568-19.2023.8.11.0096, estaria submetida a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Registro, que o
habeas corpus
afigura-se como remédio de urgência, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.

Nesta linha, tenho que na estreita via do
writ
é inviável a

análise de questões que desafiem recursos próprios, não sendo admitido a presente ação constitucional como sucedâneo de regular recurso, salvo, em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, em observância ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Assim, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm como imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus
, a bem de prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder cujas hipóteses de cabimento do
writ
são restritas, não se admitindo a utilização do remédio constitucional em substituição a recursos próprios.

A propósito o STF:

“Recurso ordinário em habeas

corpus. Constitucional. Processual Penal. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso ordinário. Jurisprudência dominante na Primeira Turma. [...] 1. Não discrepa do entendimento dominante na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas

corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do entendimento do Relator. [...]”
[STF, RHC 121399, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014].

No mesmo sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas

corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria[...].”
[HC 345.021/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016].

"Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade" (HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Com efeito, “
a revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios
” (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Neste diapasão, muito embora o tema acerca dos fundamentos motivadores da alteração do regime inicial da pena imposta seja matéria típica de apelação criminal, a teor do art.593 do Código de Processo Penal, este Relator,
excepcionalmente,
quanto evidenciada a plasticidade admite o seu exame em sede de remédio constitucional em observância a plenitude de sua eficácia.

Assim, ao analisar

as alegações da Defesa, verifico que a impetração não merece acolhimento, pois, consta da sentença (Id.2289400180-fls.01/83) que a
primeira fase
foi exasperada em 06 meses de reclusão e 20 dias-multa acima do mínimo legal, porquanto desfavorável a vetorial das
circunstâncias do crime
, desvalorada ante ao reconhecimento do concurso de pessoas para a realização da empreitada criminosa, aliado ao fato de que a ação visava a subtração de joias e armas de fogo, além de veículo de alto valor sendo estabelecida a pena na primeira fase, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 30 dias-multa.

Nesse contexto, a despeito do entendimento de que, no delito de roubo o montante do prejuízo material causado à vítima em razão da subtração de coisa móvel de sua propriedade configurar elemento inerente ao tipo penal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando o valor da
res
se revela consideravelmente elevado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

À propósito, o julgado:

“Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando se tratar de roubo de caminhão e de sua carga, além de um aparelho celular, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime" (HC n. 616.198/SP, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 12/11/2020). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.297/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021) (AgRg no HC n. 689.049/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

“Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em princípio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado. 4. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 1.804.218/MS, Rel. Ministro OLINDO

MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF

1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe

09/08/2021).

Na
segunda fase
, não consta a presença de agravantes, contudo foi reconhecida a atenuante genérica da confissão espontânea, fator que conduziu a pena de reclusão no mínimo legal, em 04 (quatro) anos. Na terceira fase, incidiu a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, na forma do parágrafo único do artigo 68 também do Código Penal, acrescida em 2/3 [dois terços], portanto, em 02 anos e 08 meses de reclusão e 17 dias-multa, restando fixada a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão e 42 dias-multa.

Quanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, transcrevo os fundamentos, em síntese:

“Em que pesa a primariedade do réu e a quantidade pena aplicada (entre 4 e 8 anos), um dos elementos elencados no artigo 59 do Código Penal é desfavorável, o das circunstâncias do crime, uma vez que ação foi praticada em concurso de quatro agentes e para o fim de subtrair joias e armas de fogo, além de veículo de alto valor de mercado, sem se olvidar que o crime foi praticado com porte ostensivo de arma de fogo (circunstância que foi considerada apenas na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem). Assim, observado o artigo 33, §3o, do Código Penal, estabeleço ao réu o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Observado o disposto no artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, em interpretação teleológica com a redação dos artigos 33 e 42, ambos do Código Penal, e artigo 110 da Lei de Execução Penal, passo a verificar, de acordo com os requisitos objetivo e subjetivo previstos na legislação de regência, se o réu está apto a progredir para regime prisional menos gravoso desde logo. Nos termos do artigo art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo o réu primário e tendo cometido crime hediondo (art. 1o, II, b, Lei 8072/90), necessário se faz o cumprimento de 40% da pena aplicada (inciso V), que perfaz 2 anos e 8 meses. Como o réu permaneceu preso cautelarmente desde 18/9/2023, verifica-se que ele cumpriu até a presente data (26/7/2024), apenas 10 meses e 8 dias de sua pena, não satisfazendo o requisito objetivo para a progressão de regime. Assim, mantenho o regime fechado já fixado.”(Sic.)

Com efeito, o fato de que foram declinados aspectos acerca da execução penal do beneficiário [progressão de regime] se revestir de aparente atecnia reforço, como por todo mencionado, que a dinâmica recursal adequada é o recurso de apelação que, inclusive consta interposto na ação penal correlata e, portanto, lá será analisado com a amplitude (devolutividade) fático probatória que o caracteriza.

Neste diapasão, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Ademais, não obstante o beneficiário alegar que possui condições pessoais favoráveis (Id.Id.22894185), cediço, tanto na doutrina e jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a concessão da ordem, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Ressalto ainda, que quanto a ser genitor de filhos menores (Id.228940183-fl.01/02) não há prova da imprescindibilidade do beneficiário, assim como,
ausente a prova cabal de ser o único responsável pelos cuidados dos menores, razão pela qual, tenho por inviável o acolhimento do pedido.

Avançando no tema, acerca do pedido de recorrer em liberdade, não merece amparo, a prisão preventiva já foi objeto de análise nos
habeas corpus
precedentes
no.1006410-40.2024.8.11.000
, julgado em 07/05/2024 e
no.1009749-07.2024.8.11.0000
, julgado em 18/06/2024, respectivamente denegados, fator que revela reiteração de pedidos.

Ademais, tenho por paradoxal a tese, pois, com amparo na jurisprudência das Cortes Superiores:

“Não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF,
HC
89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

Não destoa deste entendimento, o aresto de minha relatoria:

“Aos acusados que permaneceram presos preventivamente durante toda a instrução criminal não assiste o direito de apelar em liberdade, por se tratar de um dos efeitos da sentença condenatória a sua conservação na prisão. Precedentes do STJ e do STF.” (TJMT; APL 91750/2014; Capital; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 28/07/2015; DJMT 03/08/2015; Pág. 85)

Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024